Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-29.2020.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000591-29.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[L. H. S. C. - CPF: 101.872.091-03 (APELANTE), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), WESLANE GOMES SANTOS - CPF: 623.807.813-89 (APELANTE), PREFEITURA DE PARANATINGA (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLANE GOMES SANTOS - CPF: 623.807.813-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE OCORRIDO DENTRO DE CRECHE MUNICIPAL – MENOR QUE SE ACIDENTOU NO HORÁRIO DE RECREAÇÃO - CASO FORTUITO – IMPREVISÍVEL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Município no caso concreto posto em análise, necessário perquirir se este devia e podia agir para evitar o dano.

Conforme alhures consignado o infortúnio se deu em razão de um acidente, configurando um caso fortuito e imprevisível, indicando a inexistência do dever de indenizar.

Cabe ao Município, que oferece à população a creche pública, zelar pelos menores sob sua guarda, no entanto, não se chegou à conclusão de que ele seja responsável pelo acidente ocorrido no caso. Assim, deve ser ratificada a sentença

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo L.H.S.C., em face da r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral nos autos da Ação de Reparação de Danos, que teve seu trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, proposta em desfavor do Município de Paranatinga.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação cível, alegando que a apelada descurou por completo do seu dever, entregando o menor à própria sorte, ao deixar de promover, através de normativos internos, as ordens de serviço com vista a evitar acidentes perfeitamente previsíveis no ambiente escolar.

Narra que, a apelada agiu com culpa exclusiva no evento, descurando das normas mínimas de segurança e provocando, com sua inércia e apatia diante do risco, o acidente que determinou a lesão física do apelante, e que não pode o acontecimento ser atribuído à mera fatalidade ou a responsabilidade de outra pessoa ou da própria criança.

Alega que restou evidenciado o dano (fratura do fêmur), necessário se faz analisar o nexo causal (acidente escolar), e a prova testemunhal confirmou que o acidente ocorreu no momento em que o menor estava sob a tutela da apelada.

Por fim, pugna, pelo conhecimento e provimento do recurso interposto para reformar a sentença.

Sem contrarrazões.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id.184660154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo L.H.S.C., em face da r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral nos autos da Ação de Reparação de Danos, que teve seu trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, proposta em desfavor do Município de Paranatinga.

Ressai dos autos que, na origem, trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL formulado por LUIS HENRIQUE SANTOS CAVALCANTE, brasileiro, menor impúbere, representado por sua genitora WESLANE GOMES SANTOS em desfavor do Município de Paranatinga/MT, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial que o requerente foi vítima de acidente na creche municipal Meu Pequeno Lar, na data de 09/08/2019, por volta das 09h00 da manhã, eis que quando estava brincando no escorregador, foi empurrado caindo de uma certa altura, ainda mencionou que no momento não tinha ninguém responsável os observando, sendo encaminhado para Rondonópolis-MT, devido à lesão causada (fratura do fêmur direito), sendo necessário a colocação de gesso a fim de mobilizá-lo, fato é que após a retirada do gesso, infelizmente, o autor se encontra com dificuldade no deslocamento, com dificuldades para andar, sendo assim foi encaminhado para seções de fisioterapia para a melhora de seu quadro. Pugna pela condenação de pensão vitalícia e danos morais.

São esses os fatos a serem analisados.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há divergência na doutrina e jurisprudência acerca da responsabilidade do Município, se seria subjetiva ou objetiva.

O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592):

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal”.(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux).

O ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, de forma didática, elucida a diferença entre omissão específica e genérica, vejamos:

“Em nosso entender, o art. 37, § 6º, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como a omissiva. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir omissão genérica do Estado (item 77) e omissão específica. (...) Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”. (in, Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed. rev.amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268). (Grifei)

Portanto, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Município no caso concreto posto em análise, necessário perquirir se este devia e podia agir para evitar o dano.

Pois bem, conforme se verifica da preambular da ação indenizatória o Apelado, autor da ação, narra “que quando estava brincando no escorregador, foi empurrado caindo de uma certa altura
.”

E ainda, restou demonstrado através do laudo pericial “a ausência atual de sequela ou lesão devido a processo de consolidação ótima de fratura de fêmur direito. Diagnósticos de CID10:S72.4 (Fratura da extremidade distal do fêmur) já consolidada. Conclui-se que apesar da gravidade da lesão inicial, fratura de fêmur direito, a tenra idade do autor contribuiu, assim com o tratamento corretamente realizado, para cura completa da lesão, não havendo o que se falar de sequelas ou impedimentos funcionais atualmente. Pela experiência clinica e consulta da literatura para esse tipo de lesão nessa faixa etária, concluo que houve um período de, invalidez total, para tratamento que foi realizado ambulatorialmente, de 6 meses. Não há dano funcional, sequelas ou dano estético a ser atribuído
.” (id. 179959817).

Portanto, pelas provas carreadas aos autos não há como ser imputada a conduta desidiosa omissiva ao Município.

Isso porque, conforme alhures consignado o infortúnio se deu em razão de um acidente, quando estavam no horário de recreação, configurando um caso fortuito e imprevisível, indicando a inexistência do dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACIDENTE COM ALUNO EM AULA DE NATAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO NÃO CONFIGURADA - INDENIZAÇÕES INDEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Para a procedência de pretensão à reparação de danos, exige-se, em primeiro plano, a prova da existência do nexo de causalidade entre a omissão da Administração e o evento danoso.

(N.U 0004822-07.2015.8.11.0040, , ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Nessa esteira, cabe ao Município, que oferece à população a creche pública, zelar pelos menores sob sua guarda, no entanto, não se chegou à conclusão de que ele seja responsável pelo acidente ocorrido no caso.

Assim, deve ser ratificada a sentença recorrida.

Posto isso, nego provimento ao apelo nos termos acima elencados, e ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024